Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700746-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA RECORRIDA: SANT MARTIN MODAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO MONITÓRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. 1 – Preliminar de inépcia da petição inicial. Rito monitório. A petição inicial no rito monitório é mais simples, conforme prevê o art. 700 do CPC. Cabe ao autor explicitar a importância devida constante da prova documental, instruindo o pedido com memória do cálculo. Ademais, a petição informa com adequação o contrato de prestação de serviços para fornecimento de uniformes e indica os boletos e notas fiscais apresentados e os documentos comprobatórios. Cumpridos os requisitos necessários à defesa do réu, não há inépcia. 2 – Mérito. Ausência de prova da entrega dos boletos. O réu apresentou defesa de mérito negando a existência de prova da relação jurídica, mas sem negar a existência do próprio contrato de prestação de serviços nem impugnar a afirmação de que os serviços foram prestados. Não procede a alegação de que os boletos não foram entregues ao réu. Ainda que não tivesse sido cobrada por meio extrajudicial, a citação na monitória é capaz de constituir o devedor em mora e tornar a dívida exigível. O processo foi instruído com os comprovantes de recebimento, pela adquirente, dos bens comercializados. Provas essas suficientes para o deslinde da ação monitória. A sentença não merece reparos. 3 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 700, §§ 2° e 3°, do CPC, sustentando a inépcia da inicial. Defende a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, de contrato de prestação de serviços. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Brasil Tourinho, OAB/DF 43.804 (ID 53608967). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e III, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 700, §§ 2° e 3°, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50202566): “(...) Não obstante o inconformismo do apelante a petição inicial no rito monitório é mais simples, conforme prevê o art. 700 do CPC (...) A autora não apenas apresentou a prova documental da dívida, como declinou o negócio jurídico a que se referia, permitindo ao réu amplitude de defesa. Afirma-se isso, pois, além de haver coerência entre o pedido e a causa de pedir, a ação está devidamente instruída com a memória de cálculo do débito (ID 47987172), com a nota fiscal que comprava a entrega dos produtos (ID 47987167), com os boletos que não foram pagos pela apelante e com o documento emitido pelo Serasa (ID 47987171), o qual demonstra que as duplicatas emitidas pela apelada, não foram adimplidas pela apelante. (...) Como já informado supra, a parte apelada juntou aos autos duas notas fiscais/faturas da venda das mercadorias, nas quais se encontram devidamente discriminados a qualificação das partes litigantes, as mercadorias comercializadas e os respectivos preços. Ademais, instruiu a ação com os comprovantes de recebimento, pela adquirente, ora apelante, dos bens comercializados. Provas essas suficientes para o deslinde da ação monitória. (...) Não há prova mínima capaz de refutar os fatos alegados e as provas trazidas pelo autor, ora apelado. Ônus este que lhe competia, tendo em vista a verossimilhança, a plausibilidade e a robusteza dos documentos trazidos pelo autor, ora apelado, aos autos processuais”. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Gustavo Brasil Tourinho, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021